Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Duloxetina 60mg e Pregabalina 150mg. Ausência dos requisitos estabelecidos no Resp. 1.657.156 (Tema 106). insuficiência de prova da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.